Tribunal: TJES
Processo: 0000242-82.2019.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000242-82.2019.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNIZ FREIRE CAMPESTRE CLUBE

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO DO PATRONO. CARGA DOS AUTOS FÍSICOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Muniz Freire Campestre Clube contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. A recorrente alegou nulidade da sentença ao argumento de ausência de intimação pessoal para recolhimento das custas, requerendo a cassação da decisão extintiva para regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal da parte autora para recolhimento das custas processuais após o indeferimento da gratuidade de justiça acarreta nulidade da sentença extintiva; e (ii) estabelecer se a retirada dos autos físicos em carga pelo patrono configura ciência inequívoca da decisão de indeferimento da gratuidade e da necessidade de recolhimento das custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A retirada dos autos físicos em carga pela patrona da parte autora gera presunção de ciência inequívoca dos atos processuais já praticados, inclusive da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais.

A parte autora permaneceu inerte após a ciência da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, deixando de interpor o recurso cabível e de promover o recolhimento das custas processuais, o que ocasiona a preclusão da matéria.

O despacho posterior que determinou intimação pessoal da autora não possui efeito de reabrir ou renovar prazo já precluso, diante da impossibilidade de rediscussão de matéria anteriormente decidida.

O ordenamento jurídico não prevê a intimação pessoal da parte para recolhimento das custas processuais após indeferimento da gratuidade de justiça quando ela está representada por advogado constituído nos autos.

A própria manifestação posterior da recorrente nos autos digitalizados confirma o conhecimento da decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, reforçando a caracterização da ciência inequívoca e da inércia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A retirada dos autos físicos em carga pelo advogado constitui ciência inequívoca dos atos processuais e antecipa o termo inicial dos prazos processuais.

A intimação pessoal da parte é desnecessária para recolhimento das custas processuais após o indeferimento da gratuidade de justiça quando há advogado regularmente constituído nos autos.

A inércia da parte diante da decisão que indefere a gratuidade de justiça e determina o recolhimento das custas processuais acarreta preclusão da matéria e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

É vedado ao magistrado decidir novamente sobre matéria já devidamente apreciada e não impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte autora.

Em breve resumo, verifica-se dos autos que a parte autora ajuizou a presente demanda postulando os benefícios da gratuidade da justiça. Todavia, o pleito foi indeferido pelo magistrado singular, ocasião em que ela foi intimada para proceder ao recolhimento das custas processuais, permanecendo, todavia, inerte. Posteriormente, sobreveio despacho datado de 01/07/2022, por meio do qual o magistrado chamou o feito à ordem, determinando a intimação pessoal da autora para o devido recolhimento, sob pena de indeferimento da inicial, comando que também não restou atendido, sendo, então, proferida sentença de extinção sem resolução do mérito com base nos artigos 290 e 485, IV do CPC.

Pois bem.

De plano, registro que deixo de exigir da recorrente, neste momento, o recolhimento do preparo como condição para análise do seu apelo, pois o ele, embora não ataque especificamente o preenchimento dos requisitos da gratuidade de justiça, aponta suposta nulidade na intimação da decisão que a indeferiu, a qual, se afastada, poderia ensejar a análise do beneplácito.

Dito isto e volvendo os olhos ao caso dos autos, penso que não há razão para a reforma do
decisum
vergastado.

Explico. A tese recursal de nulidade da sentença baseia-se no fato de não ter sido cumprida a ordem de intimação pessoal da parte autora para recolhimento das custas processuais, exarada pelo julgador no dia 01/07/2022.

Entrementes, pelo que se observa dos autos, ao tempo da prolação da ordem supra, já havia se esvaído o prazo para regularização da petição inicial.

Isto, porque em fl. 47 é possível verificar que o magistrado que atuou anteriormente nos autos já havia indeferido a gratuidade de justiça pleiteada pela autora/apelante e concedido prazo para recolhimento das custas, o que foi inobservado pela parte, já que ela permaneceu inerte, precluindo a discussão a posteriori sobre a mesma questão.

Quando da ciência da referida decisão deveria a parte autora ter interposto o devido agravo de instrumento em caso de irresignação com o entendimento alcançado pelo magistrado, todavia, manteve-se inerte.

E não se pode negar que houve a efetiva ciência acerca do
decisum
, pois, considerando que o feito tramitava em meio físico ao tempo dos fatos, é possível vislumbrar, em fl. 45, que os autos foram retirados em carga do cartório pela causídica da autora que subscreveu a réplica, momento em que se presume a ciência de todos os atos decisórios até então praticados no feito, mormente o último deles, que versava sobre o indeferimento do beneplácito.

A propósito, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo possui entendimento firme no sentido de que a carga dos autos físicos gera presunção de ciência inequívoca dos atos processuais, inclusive para fins de contagem de prazo e intimação, conforme se extrai do seguinte julgado:

“Conforme já decidiu o Colendo Tribunal da Cidadania, ‘Nos termos da jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, a ciência inequívoca da parte antecipa o termo inicial do prazo para interpor recurso’ (AgInt no REsp n. 1.918.343/AM, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022.).[...] À míngua de outros elementos probatórios, a mera insurgência quanto à data da carga e da devolução dos autos registrada em sistema judicial não elide a presunção de sua veracidade.” (TJES, Apelação Cível nº 0000540-69.2009.8.08.0055, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, julgado em 18/10/2024).

“A retirada dos autos em carga pela Fazenda Pública configura intimação pessoal válida, nos termos dos arts. 183 e 272, §6º, do CPC, sendo desnecessária nova intimação específica da sentença.” (TJES, Apelação Cível nº 0006223-98.2004.8.08.0011, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, julgado em 08/05/2026).

Assim, não há como deixar de conhecer a preclusão da discussão.

Importante ainda assentar que o despacho exarado em 01/07/2022, onde o magistrado singular chama o feito a ordem, não tem o condão de renovar o prazo da diligência, ante a impossibilidade de apreciação de matéria já decidida.

Ademais, em caso de indeferimento da gratuidade de justiça, não há permissivo legal para a intimação pessoal da parte, mormente quando devidamente representada nos autos por seu patrono.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte, vejamos:

EMENTA APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO DO PATRONO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO. EVIDENCIADA. NÃO REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) A intimação do autor para o recolhimento das custas e despesas iniciais se fará na pessoa de seu advogado, sendo desnecessária a intimação pessoal, mostrando-se legítima a extinção do feito com base nos artigos 290 c/c 485, IV do CPC.[...](TJES, AC 0001634-97.2014.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, Julgado em 21/09/2023)

Não fosse o bastante, é preciso registrar que posteriormente ao referido momento, a autora/recorrente, já em sede de processo digitalizado, foi devidamente intimada para falar sobre a regularidade da diligência de virtualização, consoante id. 19620985 e 19620986. Na oportunidade a autora/apelante citou que até a fl. 47 o processo estava regularmente digitalizado, todavia, as páginas seguintes estavam numeradas irregularmente. Ocorre que a folha tida como o marco divisor da numeração correta por ela citada expressamente em sua petição de id. 19620987 é justamente a decisão que indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça, reforçando o entendimento novamente a parte autora/apelante deparou-se e tomou conhecimento do indeferimento do seu pedido de gratuidade, porém, preferiu manter-se inerte.

Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, a tese recursal não merece prosperar.

Por fim, deixo consignado, por oportuno, ser incabível neste momento qualquer digressão acerca da verba sucumbencial fixada na decisão integrativa de id. 19620997, já que mesmo intimada para complementar as razões da apelação interposta anteriormente a apelante nada falou.

Diante de todo o arrazoado externado, conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO, mantendo-se inalterado o comando sentencial.

Majoro em 2% os honorários fixados na decisão integrativa, não restando suspensa a cobrança em razão da preclusão da discussão sobre gratuidade de justiça. A parte recorrente deverá arcar, outrossim, com o preparo do presente recurso, a ser calculado ao final.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)